Tribunal: CARF
Processo: 10880.945331/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.945331/2012-16
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.214 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2020
Recorrente
UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 29/09/2006
PRELIMINAR. DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Demonstrados no despacho decisório eletrônico os fatos que ensejaram o
indeferimento do ressarcimento, informada a sua correta fundamentação legal,
emitido por autoridade competente e tendo sido dada ciência ao contribuinte
para a apresentação do recurso cabível, é de se rejeitar a alegação de nulidade
do despacho decisório.
DILIGÊNCIA FISCAL. FINALIDADE.
A diligência é ferramenta posta a disposição do julgador para dirimir dúvidas
sobre fatos relacionados ao litígio no processo de formação de sua livre
convicção motivada. . Não visa, portanto, suprir a inércia probatória das partes.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 29/09/2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A apresentação de DCTF retificadora anteriormente à prolação do Despacho
Decisório não é condição para a homologação das compensações. Contudo, a
referida declaração não tem o condão de, por si só, comprovar o crédito. É do
contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito pleiteado
através de documentos contábeis e fiscais revestidos das formalidades legais.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.945331/2012-16
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.214 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.945331/2012-16

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos
Alberto da Silva Esteves.

Relatório O processo administrativo ora em análise trata do PER/DCOMP
39056.50615.011009.1.3.04-8786 (fl. 02/08), transmitido em 01/10/2009, cujo crédito teria
origem em recolhimento do PIS efetuado a maior, referente ao período de apuração de julho de
2004.
O valor a ser restituído foi parcialmente deferido e, em consequência, a
compensação declarada foi homologada parcialmente, conforme Despacho Decisório (fl. 09),
pelos seguintes motivos: "A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP
acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
parcialmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo disponível
inferior ao crédito pretendido, insuficiente para a compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP."
Após ser intimada dessa decisão em 12/07/2012, a ora recorrente apresentou
tempestivamente Manifestação de Inconformidade em 13/09/2012 (fl. 13/16), na qual alegou que
parte do crédito pretendido foi utilizada para pagamento de débitos no processo administrativo no
12157.000259/2007-31, conforme o Despacho Decisório, contudo, por esse processo estar
arquivado, não pode afirmar se está correta ou não a informação do Fisco. Informou
adicionalmente que pediu o desarquivamento daquele e que posteriormente trará pormenorizada
explanação.
Em sequência, analisando as argumentações apresentadas pela contribuinte, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juíz de Fora (DRJ/JFA) julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, por decisão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO
COMPENSAÇÃO
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.214 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.945331/2012-16

Não existindo crédito suficiente a compensação declarada não pode ser
homologada.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
54/60), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, repisando os argumentos já
manifestados, isto é, o cerceamento do seu Direito de Defesa pelo fato do Despacho Decisório
apenas citar o processo no12157.000259/2007-31 e requer a realização de diligência.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.

Preliminar
Nulidade do Despacho Decisório
Embora a ora recorrente não tenha trazido as arguições de nulidade do Despacho
Decisório em preliminar, a trouxe de forma indireta ao alegar o cerceamento do seu direito de
defesa pelo fato do D.D. apenas ter citado o processo administrativo no no12157.000259/2007-
31, utilização parcial do crédito pretendido, sem trazer o respectivo Despacho Decisório deste
processo.
Não assiste razão à recorrente. Diferentemente do alegado, não há mácula no
Despacho Decisório emitido.
De plano, deve-se lembra que, como no caso dos autos, quando estamos diante de
Pedidos de Restituição formulados através de PER eletrônicos, a análise do crédito pleiteado
também é realizada, prioritariamente, de forma automatizada a partir das informações presentes
nos sistemas informatizados do Fisco, as quais foram prestadas pela própria contribuinte.
No caso, o processo administrativo no no12157.000259/2007-31 trata-se de um
processo de cobrança de débitos de PIS, os quais foram questionados judicialmente. Não há
verossimilhança na alegação da recorrente de desconhecer tal processo, tendo em vista que o
próprio sujeito passivo movimentou o Poder Judiciário para questionar os débitos nele
cadastrados.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.214 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.945331/2012-16

Por outro lado, a recorrente formulou, ao longo do tempo, três pedidos de
desarquivamento para ter acesso aos dados daquele processo. Em decorrência, os autos ficaram
disponíveis na Unidade de Origem em três períodos: 1- de 19/09/12 a 09/05/13; 2- de 05/04/17 a
24/08/17; e 3- de 15/08/18 a 14/08/19. Ou seja, mesmo que considerássemos a amnésia da parte,
quando da apresentação do Recurso Voluntário, a recorrente já tinha tido acesso novamente ao
processo e, mesmo assim, não trouxe nenhuma contestação específica quanto a utilização de
parte do crédito pretendido naquele processo.
Ademais, reforça a ilação anterior a afirmação da recorrente em seu Voluntário de
que os autos ficaram lhe disponíveis:

“Reforçando, o pedido de desarquivamento fora formulado em 10/08/2012,
sendo que a disponibilização dos autos ocorreu após o decurso de
aproximadamente 1 ano – em 09/05/2013!

(grifo no original)

Embora a data mencionada não corresponda a data real da disponibilização dos
autos, ainda assim, resta claro que a recorrente teve acesso ao processo antes da apresentação de
seu Voluntário, contudo, nenhuma alegação material se fez presente no recurso.
Dessa maneira, demonstrados no Despacho Decisório os fatos que ensejaram o
indeferimento do ressarcimento, informada a sua correta fundamentação legal, emitido por
autoridade competente e tendo sido dada ciência à contribuinte para a apresentação do recurso
cabível, é de se rejeitar a alegação de nulidade do Despacho Decisório.
Assim, entendo que a alegação de cerceamento do direito de defesa e o pedido de
realização de diligência têm um cunho meramente protelatório.
Ademais, importa salientar que a diligência é determinada quando o colegiado
entende que o processo não está em condições de ser julgado, necessitando de novos elementos
ou providências. Não se trata, portanto, de medida tendente a suprir a falta de produção de
provas por aquele que teria a obrigação de apresentá-las. A baixa do processo em diligência,
então, é meramente uma possibilidade. Com efeito, não poderia ser diferente, pois deve sempre
existir a liberdade para o julgador formar sua livre convicção motivada.
Isto posto, rejeito a preliminar arguida.
Por oportuno, pelos motivos expostos no penúltimo parágrafo, desde logo,
indefiro o pleito recursal para a realização de diligência.

Mérito
Entendo que a questão fundamental a ser decidida no presente julgamento se
refere ao direito probatório em processos administrativos fiscais.
O art. 373 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ou seja, em regra, incumbe à parte
fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, visando prover o julgador com os meios
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.214 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.945331/2012-16

necessários para o seu convencimento, quanto à veracidade do fato deduzido como base da sua
pretensão.
Seguindo essa mesma linha, o art. 36 da Lei no 9.784, de 1999, que regula os
processos administrativos federais, dispõe que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado.
Quanto ao processo administrativo fiscal, o art. 16 do Decreto 70.235/72 assim
estabelece:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - omissis
.........................................................................................................
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Inciso com redação dada pela
Lei no 8.748, de 9/12/1993)
.........................................................................................................
§ 1° omissis
.........................................................................................................
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluíndo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira - se a fato ou a direito superveniente;
c) destine - se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Parágrafo acrescido pela Lei no 9.532, de 10/12/1997)
.........................................................................................................

Como se percebe dos dispositivos citados, o dever de provar incumbe a quem
alega. Assim, creio que o ônus da prova atua de forma diversa em processos decorrentes de
lançamento tributário e processos decorrentes de pedido de restituição, ressarcimento e
compensação. Nestes, cabe ao contribuinte provar a liquidez e a certeza do seu crédito,
naqueles, cabe ao fisco provar a ocorrência do fato gerador.
Por certo, não se pode olvidar do Princípio da Verdade Material, que norteia o
processo administrativo, devendo o julgador buscar o esclarecimento dos fatos, adotando as
providências necessárias no sentido de firmar sua convicção quanto a verdade real. Contudo, a
atuação do julgador somente pode ocorrer de forma subsidiária à atividade probatória, que deve
ser desempenhada pelas partes.
Assim, não pode o julgador usurpar a competência da autoridade fiscal e intentar
produzir provas, que validem um lançamento fiscal fracamente instruído, assim como, lhe é
vedado desincumbir, pela sua atuação ativa no processo, o sujeito passivo de trazer aos autos o
conjunto probatório mínimo necessário para comprovar o seu direito creditório.
Dessa forma, a busca pela verdade material não pode ser entendida como
ilimitada. Em realidade, nenhum Princípio é soberano e outros também regem o processo
administrativo, tais como: os Princípios da Celeridade, Imparcialidade, Eficiência, Moralidade,
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.214 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.945331/2012-16

Legalidade, Segurança Jurídica, dentre outros. Por conseguinte, será lastreado nas circunstâncias
fáticas do caso concreto, que o julgador deverá ponderar e sopesar a influência de cada um dos
diversos Princípios, visando a maior justeza em seu julgamento.
Ainda sobre o mesmo tema, deve-se tecer alguns comentários sobre o valor
probatório do material eventualmente apresentado. Como consignei acima, não basta a juntada
de documentos, estes devem possuir valor probatório, mínimo que seja, considerando-se as
vicissitudes do caso concreto posto em análise. Assim, determinado documento pode guardar
conteúdo probatório das alegações em um processo e, em outro, não se configurar prova.
Por certo, em regra, as declarações fiscais transmitidas pelo contribuinte, assim
como, seus registros contábeis, fazem prova em seu favor. Porém, esses elementos, para
possuírem algum valor probatório, devem ter sido elaborados segundo os ditames legais e em
época apropriada.
Vejamos, por exemplo, a DCTF retificadora. Como vem se manifestando,
reiteradamente, este Conselho, a apresentação da DCTF retificadora antes da transmissão do
pedido de compensação, em casos de pagamento indevido ou a maior, ou mesmo antes da
ciência do Despacho Decisório, não é condição para a homologação da compensação pleiteada,
pois o direito creditório não surge com a declaração, mas com o efetivo pagamento indevido ou a
maior. Entretanto, a mera apresentação da DCTF retificadora não tem o condão de, por si só,
comprová-lo.
Nessa linha, outras declarações prestadas à RFB, tais como DIPJ e Dacon,
poderiam fazer prova da veracidade dos dados registrados na DCTF retificadora, desde que
transmitidas antes do Despacho Decisório e se possuíssem informações compatíveis com o
conteúdo da retificadora. Então, nesse caso, a juntada de outras declarações ao processo se
constituiria num conjunto com força probatória, ainda que relativa e, por isso mesmo, não
afastaria a discricionariedade do julgador perquirir sobre outros elementos, visando firmar sua
convicção. De forma diversa, deveriam ser consideradas essas mesmas declarações se fossem
transmitidas extemporaneamente, pois não passariam de documentos sem nenhum valor
probatório.
Dessa maneira, quanto ao suposto crédito, a recorrente não se desincumbiu do
ônus de prová-lo, pois não carreou aos autos nenhuma prova válida de sua existência.
Logo, por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada no
recurso e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital